Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708099-50.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIRE GUEDES PEREIRA EMBARGADO: SPE RESIDENCIAL BEIRA RIO PRIMEIRA ETAPA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MEIRE GUEDES PEREIRA em face de Acórdão de ID 14309146 que conheceu do apelo da Ré e deu-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, que seja excluída da condenação a indenização por lucros cessantes e conheceu do apelo da Autora e lhe negou provimento. Verifico que as partes, por meio de seus procuradores, entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 18802026, e requereram a sua homologação. O procurador da parte Embargante possui poderes para transigir em procuração de ID 10536572. A procuradora da parte Embargada possui poderes para transigir em procuração de ID 19168364. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes MEIRE GUEDES PEREIRA e SPE RESIDENCIAL BEIRA RIO PRIMEIRA ETAPA LTDA , com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 17:11:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador